Tribunal: TCU
Processo: 032.669/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Danilda Borges dos Santos no cargo de agente de portaria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Danilda Borges dos Santos no cargo de agente de portaria no Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de aposentadoria em favor de Danilda Borges dos Santos, autorizando-lhe registro; 9.2. informar à interessada que o presente acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.